Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais.
2. In casu, a parte agravante não juntou aos autos declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, nem trouxe outros elementos cognoscíveis aptos a robustecer seu pleito, a despeito de facultada oportunidade para tanto.
3. Desse modo, em razão do não cumprimento do encargo probatório em grau satisfatório (CPC, art. 99, § 2o c/c art. 373, I), considerando que não restou efetivamente demonstrada a hipossuficiência alegada, o que se mostra em dissonância com a Súmula n. 481/STJ, não vislumbro motivo apto a infirmar a decisão ora combatida.
4. Recurso desprovido.